Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709457-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI ALVES SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Dourivans Carvalho Silva e outros contra a “decisão” proferida na ação de inventário n. 0002382-20.1998.8.07.0016 (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF). Eis o teor da “decisão” ora revista: Preliminarmente, cumpram os herdeiros o que foi determinado sob o ID 172492984 e ID 169193430 no prazo de quinze dias. I. Em ordem cronológica, a decisão de id 169193430 foi proferida nos seguintes termos: Cuidam-se de embargos de declaração proposto sob o ID 164377617 onde a embargante Maria Dourivans Carvalho Silva aduz a existência de omissão na decisão de ID n. 160584483. O recurso é tempestivo, pois diante da decisão de ID 163127810 foi determinada a republicação da decisão, em razão de erro anteriormente ocorrido em relação à publicação, sendo disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/06/2023. Informa que não foram apreciados os pedidos contidos na Petição ID no. 122706938 e Petição de concordância ID no. 122706939, onde requer a exclusão do imóvel qualificado no item 8 das primeiras declarações de ID 41805727 Matricula 164 do Cartório de 1o Oficio da comarca de João Lisboa, diante do cancelamento de referida matricula. Requer a autorização de venda de terras desmembradas do imóvel 63, denominado Fazenda Rio Bonito com área de 3.000ha pelo valor de R$ 4.556.370,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e trezentos e setenta reais) (Id 151601642) Processo 1998.37.00.002867. Pede a exclusão de Davila Ferreira Silva por não ter logrado comprovar a paternidade do falecido, uma vez que a ação para esse fim foi extinta. De igual modo, solicita a exclusão de Sebastião Genaro dos autos por não ter interesse processual e, por fim, pede a adjudicação dos imóveis listados nos n, 1 a 7 das primeiras declarações de ID 41805727 das primeiras declarações, em favor da meeira Maria Dourivans Carvalho Silva pelo valor de R$ 190.254,58 (cento e noventa mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Razão assiste à requerente. De fato, os pedidos acima mencionados não formam objeto de decisão. Dessa forma, defiro exclusão do imóvel qualificado no item 8 das primeiras declarações de ID 41805727 Matricula 164 do Cartório de 1o Oficio da comarca de João Lisboa, diante do cancelamento de referida matricula como demonstrado. Para a venda antecipada do imóvel desmembradas do imóvel 63, denominado Fazenda Rio Bonito com área de 3.000ha, deverá se demonstrado que o imóvel não está em litígio no processo 1998.37.00.002867 da justiça Federal. A adjudicação dos imóveis listados sob o n, 1 a 7 das primeiras declarações de ID 41805727 pelo valor ofertado de R$ 190.254,58 (cento e noventa mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) deve ser precedido de prévia atualização de valores, pois claramente se mostram desatualizados. A avaliação deve ser promovida pela própria interessada, juntando-se avaliação particular como determinado na decisão de ID 12519210. Para essas medidas defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Defiro a exclusão de Sebastião Genaro dos autos por não ter interesse processual e Davila Ferreira Silva por não ter logrado comprovar a paternidade do falecido. E a decisão de id 172492984, in verbis: Desnecessária a certificação de exclusão do imóvel 8 do monte, uma vez que a decisão de ID 169193430 ao assim declarar já se mostra suficiente. Promova-se a atualização cadastral, removendo-se Davila Ferreira Silva. Para a venda antecipada do imóvel desmembradas do imóvel 63, denominado Fazenda Rio Bonito com área de 3.000ha, deverá se demonstrado que referido bem não está em litígio no processo 1998.37.00.002867 da justiça Federal, sob pena de indeferimento e remoção deste do monte, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Pende ainda a avaliação dos imóveis listados sob o n. 1 a 7 das primeiras declarações de ID 41805727, como determinado sob o ID 169193430. Para essa providência, concedo o prazo de quinze dias. Publique-se a decisão de ID 125192101.I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o Agravo julgado pelo Egrégio TJDFT, com amparo no Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e Princípio da Saneabilidade dos Vícios Processuais, verificou, no caso concreto, sobre a legalidade e o amparo legal dos pedidos dos então agravados, ora Agravantes”; b) “diante do resultado favorável, os Autores requereram ao juízo a quo a expedição dos respectivos alvarás autorizativos, posto que o TJDFT examinou o mérito sobre a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis que foram objeto de requerimento de adjudicação em favor de viúva meeira para pagamento de dívidas do espólio. O Acórdão No 1787519 (ID 184768667) não foi objeto de recurso e transitou em julgado”; c) “as decisões interlocutórias proferidas na pendência do julgamento do r. agravo de instrumento não geraram a perda do objeto do agravo”; d) a decisão de desnecessidade de realização de avaliação do imóvel estaria sob o manto da “coisa julgada”. Pede (liminar e mérito) a “concessão de efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal, fulcro no art. 301, NCPC/2015”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. Álvaro Ciarlini (id 56759690) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 56766574). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, conforme informações extraídas dos autos originários, é de se pontuar a ordem cronológica dos relevantes atos processuais: a) em 09.6.2023, foi proferida decisão que teria acolhido a impugnação dos herdeiros no sentido “de que há avaliações nos autos, aptas a subsidiar a elaboração do esboço de partilha” (id 160584483), contra a qual adveio recurso de agravo de instrumento, interposto pelo inventariante dativo, distribuído à 2a Turma Cível (Des. Relator Álvaro Ciarlini), sob a fundamentação de necessidade de realização de nova avaliação dos imóveis (valores abaixo do mercado), o qual teria sido conhecido e desprovido (Acórdão 1787519 – julgado em 24.11.2023 – id 184768667); b) nesse ínterim, contra a mesma decisão (id 160584483), a Sra. Maria, na condição de meeira, opôs aclaratórios com efeitos modificativos, sob o fundamento de omissão (id 164377617), o qual teria sido conhecido e provido (id 169193430); c) no entanto, na decisão integrativa proferida em 22.8.2023, o e. Juízo de origem entendeu que: (...) A adjudicação dos imóveis listados sob o n, 1 a 7 das primeiras declarações de ID 41805727 pelo valor ofertado de R$ 190.254,58 (cento e noventa mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) deve ser precedido de prévia atualização de valores, pois claramente se mostram desatualizados; d) contra a referida decisão não adveio específico recurso; e) em 19.9.2023, foi proferida decisão informando que ainda estaria “pendente a avaliação dos imóveis listados sob o n. 1 a 7 das primeiras declarações de ID 41805727, como determinado sob o ID 169193430. Para essa providência, concedo o prazo de quinze dias” (id 172492984); f) em 7.12.2023, a meeira pleiteou a expedição dos Alvarás para venda e adjudicação dos bens imóveis, por entender que o acórdão do TJDFT teria reconhecido pela não realização de nova avalição (id 181029123); g) em 09.02.2023, os herdeiros teriam sido intimados para cumprir “o que foi determinado sob o ID 172492984 e ID 169193430 no prazo de quinze dias” (id 186126266); h) contra a referida intimação adveio o presente recurso de agravo de instrumento. Nesse quadro fático-processual, a despeito de o ato judicial proferido pelo e. Juízo a quo ter sido identificado como decisão, nutro a concepção jurídica de que não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar as partes de decisões anteriormente proferidas, contra as quais não advieram específicos recursos, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Importante assinalar que a decisão integrativa que determinou que a adjudicação dos imóveis listados sob o n. 1 a 7 das primeiras declarações de id 41805727, pelo valor ofertado de R$ 190.254,58, fosse precedida de atualização de valores, não teria sido objeto de análise por esta 2a Turma Cível, dado que o acórdão n. 1787519 teria analisado a matéria devolvida sobre outra perspectiva (pedido do inventariante dativo em relação à necessidade de novas avaliações para subsidiar a elaboração do esboço de partilha). Na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como "decisão", não contém conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos. 3. É elementar que, caso tivesse o Juízo de origem determinado a remoção do inventariante o aludido ato jurisdicional teria caráter decisório. No caso em deslinde, no entanto, o pronunciamento judicial proferido na origem consiste no mero impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, ao dispor que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1699906, 07430353120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator